Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700922-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSIMAR DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0003229-88.2013.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante por DEUSIMAR DA SILVA GOMES, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de Justiça outrora deferida ao Autor, ora Agravado. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “para o fim de revogar a gratuidade de justiça” (Num. 31997370 - Pág. 6). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0003229-88.2013.8.07.0018, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de Justiça outrora deferida ao Autor, ora Agravado. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de Justiça é irrecorrível, uma vez que o inciso V, acima transcrito, apenas prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Registre-se que o Feito originário não se encontra na fase de Cumprimento de Sentença e que o entendimento desta Relatoria é no sentido de que a execução de honorários pode ser manejada contra a parte que fora beneficiária da gratuidade de Justiça, desde que haja patrimônio a ser excutido. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos da segunda parte do art. 98, § 2o, do CPC ‘A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’. 2 - O art. 13 da Lei n.o 1.060/50 prevê a possibilidade de adimplemento parcial da obrigação de pagar as despesas do processo, não deixando dúvidas de que o enfoque, após exaurida a prestação jurisdicional, deve ser na satisfação da obrigação encartada na sentença acerca dos encargos da sucumbência. Isso porque, na referida fase processual, não está em questão o acesso à Jurisdição, mas unicamente a indicação de que o devedor é solvente, mediante a comprovação da propriedade de bens passíveis de constrição. 3 - Havendo elementos nos autos de que o beneficiário da gratuidade de Justiça pode suportar o pagamento dos encargos da sucumbência, deve tramitar o Cumprimento de Sentença que versa sobre tais verbas, notadamente em face da modicidade da quantia pleiteada. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1047860, 07041103920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador